Tribunal: TJPA
Processo: 0012290-17.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ROUBO QUALIFICADO E FALSIFICAÃÃO DE DOCUMENTO â ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 307, AMBOS DO CÃDIGO PENAL â PENA DE 05 (CINCO) ANOS, DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO â REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÃÃO PELA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â InocorrÃªncia. A materialidade devidamente comprovada pelo conjunto probatÃ3rio, desde o InquÃ©rito Policial. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos produzidos em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. REANALISE DA DOSIMETRIA DA PENA â Impossibilidade. A pena base fora fixada consoante a SÃºmula 23, deste Tribunal e na segunda fase da dosimetria da pena, nÃ£o incide a atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea, tampouco hÃ¡ qualquer causa de aumento e diminuiÃ§Ã£o da pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: THIAGO DO NASCIMENTO FERREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO, Nº. 0012290-17.2018.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO - ARTIGO 157,
CAPUT,
C/C ARTIGO 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 05 (CINCO) ANOS, DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência. A materialidade devidamente comprovada pelo conjunto probatório, desde o Inquérito Policial. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. REANALISE DA DOSIMETRIA DA PENA - Impossibilidade. A pena base fora fixada consoante a Súmula 23, deste Tribunal e na segunda fase da dosimetria da pena, não incide a atenuante da confissão espontânea, tampouco há qualquer causa de aumento e diminuição da pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 27 de abril de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: THIAGO DO NASCIMENTO FERREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO, Nº. 0012290-17.2018.8.14.0401
R e l a t ó r i o

THIAGO DO NASCIMENTO FERREIRA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta dos autos que, no dia 29 de maio de 2018, por volta das 23h e 15min, na Travessa Djalma Dutra, a vítima retornava do serviço em sua bicicleta, quando foi abordada pelo ora denunciado, vulgo ¿Tripa¿, que mediante ameaça pelo uso de um simulacro de arma de fogo, subtraiu sua bolsa, contendo objetos pessoais. E que uma guarnição da policia estava em patrulhamento, quando os agentes foram avisados por populares, sendo Thiago ainda encontrado com o simulacro.

Perante a autoridade policial, o denunciado se apresentou como Thiago do Nascimento Ferreira, porém já possui passagem na SUSIPE, como sendo Arthur do Nascimento Ferreira.

Por esses motivos, fora denunciado pelos crimes dispostos nos artigos 157,
caput,
c/c 307, do CP.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para Thiago do Nascimento Ferreira, pela prática dos ilícitos dispostos nos artigos 157,
caput,
c/c 307, do CP, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 39 (trinta e nove) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, por insuficiência de provas em relação ao crime de roubo. Alternativamente, requer a reanálise da dosimetria da pena em relação ao crime de falsa identidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e parcial provimento, apenas para que seja valorada a atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, qual seja a confissão do apelante.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela sua absolvição, por insuficiência de provas em relação ao crime de roubo. Alternativamente, requer a reanálise da dosimetria da pena em relação ao crime de falsa identidade.

Inicialmente, ressalto, que como os pertences da vítima não foram recuperados, a materialidade do delito, encontra-se comprovada, por meio do interrogatório do apelante (fl. 10), auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência policial (fl. 21).

A autoria, por sua vez, através dos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Claudio Augusto de Souza Cabral, declarou que estava em ronda na Senador Lemos, quando um cidadão informou que uma senhora havia sido assaltada, pelo vulgo ¿Tripa¿ e como conheciam ele de outras ocorrências, pois ele é acostumado a assaltar mulheres, se deslocaram até o local informado e ele estava atrás de um táxi, ocasião em que fora conduzido para a delegacia, porém o produto do roubo não foi recuperado, mas foi encontrado próximo onde o apelante estava, o simulacro de arma de fogo. Afirmou ainda, que a vítima o reconheceu como autor do roubo.

No mesmo sentido, declaram os policiais Alberto Carlos Ferreira Monteiro e Carlos Renato Silva de Oliveira.

A vítima, por sua vez, narrou com riqueza de detalhes o a ação do apelante, aduzindo que depois de ser assaltada, narrou pro seu marido as características e que foram ao local, momento em que o apelante foi capturado pela policia, tendo o reconhecido inequivocamente, porém, apesar de ter sido encontrado com o simulacro de arma, não recuperou seus pertences.

Dessa forma, devidamente comprovadas, tanto autoria quanto materialidade delitivas, pelo que não há como absolver o apelante por insuficiência de provas.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

De igual forma, deve ser mantida a pena de detenção, aplicada pelo juízo
a quo,
em 05 (cinco) meses de detenção, ou seja, bem próxima ao mínimo legal, por existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, sendo elas a culpabilidade e antecedentes, em consonância com a Súmula 23, deste Egrégio Tribunal.

Ao contrário do aduzido pelo Ministério Público de 1º grau, o apelante não confessou a autoria deste crime, razão pela qual não há como incidir a atenuante da confissão espontânea.

Diante disso, dever ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 27 de abril de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA